Tribunal: TJDFT
Processo: 0773496-98.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que condenou o réu na obrigação de autorizar, fornecer e custear o tratamento com Somatropina, conforme indicação médica. Alegação de omissão e contradição no acórdão embargado, referente à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e contradição no acórdão embargado quanto à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos para uso domiciliar pelo plano de saúde; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são meio adequado para rediscussão da matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica a presença de vício a ser sanado no acórdão embargado. Todos os pontos foram devidamente analisados e fundamentados.
4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria apreciada. Inexistentes os vícios apontados, rejeitam-se os embargos de declaração.
5. O acórdão recorrido fundamentou adequadamente as razões de decidir, pois enfrentou de forma expressa e suficiente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, concluindo pela abusividade da negativa de fornecimento do medicamento Somatropina, ainda que para uso domiciliar, em razão da urgência e da necessidade terapêutica comprovada nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria apreciada. 2. Não há omissão nem contradição quando todos os pontos são devidamente analisados e fundamentados."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.656/98, art. 10, VI.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.972828, 20130110531015APC, Rel. ANGELO PASSARELI, j. 05/10/2016.